Tribunal: TJBA
Processo: 0000503-30.2004.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000503-30.2004.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENITA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE ALVES SANTANA, LIGIA DE SANTANA REIS, IRAJANE FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ANDRESON DA SILVA LIMA, FERNANDO GRISI JUNIOR

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. EXONERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. PRETENSÃO LIMITADA À COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DIFERENÇA PARA O SALÁRIO MÍNIMO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - A exoneração de servidora pública efetiva sem a observância do devido processo legal e da ampla defesa, por ausência de instauração de processo administrativo, é nula de pleno direito, nos termos dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e art. 41, § 1º, da Constituição Federal.

2 - Ainda que configurado o direito à reintegração, a ausência de pedido expresso na petição inicial impede a sua concessão, sob pena de julgamento extra petita.

3 - A autora faz jus ao pagamento dos salários referentes aos meses de setembro a dezembro de 2003, tendo em vista a ausência de comprovação de quitação pelo ente público, a quem incumbia o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

4 - É devido o pagamento da diferença entre o valor percebido e o salário mínimo vigente, por força do art. 7º, inciso VII, da Constituição Federal, com reflexos nas verbas salariais dos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição.

3 - A ausência de prova do pagamento do 13º salário e das férias com 1/3 constitucional nos últimos três anos que antecederam a exoneração enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da CF.

4 - Aplicação da prescrição quinquenal às parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

5 – Sentença Reformado. Apelo Provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000503-30.2004.8.05.0078
tendo como apelante ELENITA MARIA DE JESUS e apelado MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.